Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSA. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PENDENTE DE DISCUSSÃO.
1. A decisão que mantém a anterior, pelos seus próprios fundamentos não enseja a interposição de recurso, diante da preclusão da matéria.
2. Não merece conhecimento, por manifesta intempestividade, o recurso de agravo de instrumento interposto após o esgotamento do prazo recursal.
3. Não há falar em parcela incontroversa enquanto o devedor discute o índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução.
4. Após o julgamento da impugnação apresentada pelo executado não é cabível a rediscussão, pelos exequentes, sobre questão implicitamente resolvida e que não foi objeto de recurso oportunamente.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.